Tribunal: TJDFT
Processo: 0772790-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, que por sua vez confirmou a sentença que julgou improcedente os pedidos inaugurais.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso, ao argumento de que apenas não efetuou o pagamento das mensalidades do plano de saúde porque a operadora cancelou unilateralmente o contrato e passou a não mais emitir os boletos para a liquidação das prestações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo qualquer omissão que justifique a interposição dos embargos, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
6. Com efeito, a extinção do vínculo funcional havido entre as partes enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, podendo ser estendida a eficácia da adesão pelo prazo de até um ano, caso permaneça o beneficiário adimplente com a contraprestação.
7. Nesse contexto, consta dos autos a informação de que a beneficiária se encontrava inadimplente, circunstância que afasta a aplicação do Tema 1.082 do STJ, conforme já devidamente abordado no acórdão embargado. E não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da operadora, sob o argumento de que esta teria interrompido a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades. Isso porque recai sobre a beneficiária o dever de manter atualizada sua situação cadastral, notadamente diante da continuidade da fruição dos serviços do plano de saúde sem a correspondente contraprestação financeira. Ressalte-se, ainda, que já havia sido beneficiada com a prorrogação do prazo regulamentar, o que reforça a necessidade de sua regularização.
8. Com esses fundamentos, constata-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.